Tribunal: STF
Processo: ARE 1494522
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. RITO SUMARÍSSIMO. TRANSCENDÊNCIA NÃO ANALISADA. INVALIDAÇÃO DO REGIME 4X4. ART. 896, §9º, DA CLT. Não ficou demonstrado o desacerto da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento. Agravo não provido, com incidência da multa de 2%, nos termos do § 4º do art. 1.021 do CPC, ante sua manifesta improcedência.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos XIII e XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A condição de trabalho ajustada coletivamente deve ser reconhecida pelo Poder Judiciário, por força do princípio da autonomia privada coletiva, inserido em nosso ordenamento jurídico (art. 7º, XXVI da CRFB/1988), sob pena de se desprestigiar e desestimular futuras negociações entre as categorias econômica e profissional. O regime de 4x4 ajustado coletivamente, portanto, é válido formalmente.



    (...)



    Quanto à validade material, aplica-se analogicamente ao presente caso o teor contido na Tese Jurídica Prevalecente nº 6, a qual traz a seguinte redação:



    REGIME 12X36. ELASTECIMENTO HABITUAL DA JORNADA. NULIDADE MATERIAL RECONHECIDA. O regime 12 x 36 é um acordo de compensação, inconciliável com regime de prorrogação. A existência de trabalho em horas destinadas ao descanso descaracteriza o regime compensatório e afasta a aplicação do item IV, da Súmula 85 do TST, sendo devidas como extraordinárias todas as horas que excederem o limite constitucionalmente estabelecido (8ª diária e 44ª semanal) acrescidas do respectivo adicional.



    (...) 



    Assim, quando há trabalho em horas destinadas ao descanso, seja porque extrapolada a jornada normal ou porque ocorreram dobras da jornada, fica descaracterizado o regime de 4x4 também sob o ponto de vista material, sendo considerado nulo e gerando dever de pagamento de horas extras (valor da hora normal + adicional de h.e.).



    No caso dos autos, os controles de jornada dão conta não só da prestação de horas extras habituais, mas o labor em dias destinados à compensação, conforme se observa no cartão de fl. 113.



    Cabe esclarecer que a prática, mesmo tratando-se de poucas horas trabalhadas além da jornada normal, não pode ser tolerada porque a jornada do autor já era demasiadamente longa em virtude do regime ao qual estava submetido.



    Além disso, observa-se que houve o pagamento de horas extras, como se verifica nos comprovantes juntados aos autos (fls. 141/168).



    Desse modo, o sistema 4x4 não pode ser reputado válido, uma vez que não houve, na prática, o cumprimento de seus termos, ante o frequente labor extraordinário e em dias destinados à compensação.



    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente